Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015559-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALISSON DE OLIVEIRA VERAMONTE - CPF: 051.828.971-03 (AGRAVANTE), JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - INVENTÁRIO (AGRAVADO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MIRALVA BATISTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO - DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ISENÇÃO DO ITCMD – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN.
(
.
(REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1015559-02.2020.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que,

em Arrolamento Sumário dos bens deixados por Miralva Batista de Oliveira, indeferiu pedido de reconhecimento de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos, ao fundamento de que o juízo do inventário não tem competência par apreciar essa matéria
.

O agravante alega que ingressou com o feito em decorrência da morte de Miralva Batista de Oliveira em 15-4-2019, com o objetivo de adjudicar o patrimônio que compõe a herança, sendo ele o único herdeiro.

Diz que o feito não vincula a expedição do formal de partilha ao pagamento do imposto de transmissão
causa mortis
(art. 659 do CPC)
.

Argumenta que, ao mesmo tempo em que o juízo
a quo
afirma que não pode reconhecer questão administrativa no arrolamento sumário, condiciona a expedição do formal de partilha com a juntada do comprovante de recolhimento do ITCMD.

Destaca que, conforme o § 2º do art. 659 do CPC,
o lançamento do imposto de transmissão causa mortis é feito exclusivamente na seara administrativa.
E mais, o art. 662 do CPC, é claro no sentido de que
não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

Aduz que
não pode o Juízo de piso exigir o recolhimento do ITCMD, como condicionante para expedir o formal de partilha, uma vez que não consta na Lei a referida previsão
.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Inventário na modalidade Arrolamento Sumário dos bens deixados por sua mãe.

Foi proferida sentença homologando a adjudicação dos bens em seu favor, porém, condicionou a expedição da respectiva carta, à comprovação do pagamento integral do ITCD e de outros tributos, assim consignada:

(...)

Outrossim, instada a Fazenda Pública Municipal para se manifestar, esta não se opôs ao prosseguimento do feito, quedando-se inerte, com a homologação do pedido de partilha apresentado pelo Inventariante.

Por outro lado, verifica-se a inexistência da juntada da declaração de recolhimento/isenção de recolhimento da GUA ITCMD, portanto, consigno, desde já, que eventual expedição de termo de adjudicação condicionar-se-á a comprovação do recolhimento/isenção de recolhimento da GUAITCMD.

Ante o exposto, HOMOLOGO A ADJUDICAÇÃO dos bens deixado pelo de cujus MIRALVA BATISTA DE OLIVEIRA em favor do inventariante ALISSON DE OLIVEIRA VERAMONTE, nos termos dos artigos 1.031 e seguintes do CPC, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.
(Id 51693966 - Pág. 76)

Esse
decisum
transitou em julgado (Id 51693966 - Pág. 80). Logo, a discussão quanto à possibilidade de se efetivar a adjudicação dos bens independentemente do recolhimento desse imposto, está preclusa.

Depois o agravante pleiteou
a adjudicação dos bens inventariados ao herdeiro único,
reconhecendo-se a isenção do ITCMD
.
(Id 51693966 - Pág. 88), o que foi indeferido, nos seguintes termos:

INDEFIRO o pedido retro, eis que o juízo do inventário não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN, verbis:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.

Logo, CUMPRA-SE conforme determinado por este Juízo em sentença proferida ao ID
. 27481021. (Id 51693966 - Pág. 89)

Portanto, a discussão no Agravo de Instrumento se resume à deliberação do juízo
a quo
quanto à
isenção do ITCMD
.

Ocorre que não compete ao juízo do arrolamento apreciar essa matéria, cabendo ao interessado resolver perante a administração fazendária a questão ou propor demanda adequada a tal fim.

O art. 662 do CPC, consigna que
no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio
.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ARTIGO 543-C, DO CPC.
ARROLAMENTO SUMÁRIO POST MORTEM. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ISENÇÃO DO ITCMD. IMPOSSIBILIDADE
. ARTIGO 179, DO CTN.

1.
O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN, verbis:
"Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.

(...)" 2. Como cediço, a abertura da sucessão (morte do autor da herança) reclama a observância do procedimento especial de jurisdição contenciosa denominado "inventário e partilha", o qual apresenta dois ritos distintos: "um completo, que é o inventário propriamente dito (arts. 982 a 1.030) e outro, sumário ou simplificado, que é o arrolamento (arts. 1.031 a 1.038)" (Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais", Vol.. III, 36ª Ed., Ed. Forense, pág.. 240).

3. O artigo 1.013, do CPC, rege o procedimento para avaliação e cálculo do imposto de transmissão causa mortis no âmbito do inventário propriamente dito, assim dispondo: "Art. 1.013. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório e, em seguida, a Fazenda Pública.

§ 1º Se houver impugnação julgada procedente, ordenará o juiz novamente a remessa dos autos ao contador, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo.

§ 2º Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do imposto."

4. Consequentemente, em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN (Precedentes do STJ: REsp 138.843/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 08.03.2005, DJ 13.06.2005; REsp 173.505/RJ, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 19.03.2002, DJ 23.09.2002; REsp 143.542/RJ, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 15.02.2001, DJ 28.05.2001; REsp 238.161/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.09.2000, DJ 09.10.2000; e REsp 114.461/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 09.06.1997, DJ 18.08.1997).

5. É que a prévia oitiva da Fazenda Pública, no inventário propriamente dito, torna despiciendo o procedimento administrativo, máxime tendo em vista o teor do artigo 984, do CPC, verbis: "Art. 984. O juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas." 6. Por seu turno, os artigos 1.031 e seguintes, do CPC, estabelecem o procedimento a ser observado no âmbito do arrolamento sumário, cujo rito é mais simplificado que o do arrolamento comum previsto no artigo 1.038 e o do inventário propriamente dito, não abrangendo o cálculo judicial do imposto de transmissão causa mortis.

7. Deveras, o caput (com a redação dada pela Lei 7.019/82) e o § 1º (renumerado pela Lei 9.280/96) do artigo 1.031, do CPC, preceituam que a partilha amigável (celebrada entre partes capazes) e o pedido de adjudicação (formulado por herdeiro único) serão homologados de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

8. Entrementes, o artigo 1.034, do CPC (com a redação dada pela Lei 7.019/82), determina que, "no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio" (caput), bem como que "o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros" (§ 2º).

9. Outrossim, é certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de arrolamento sumário), inexiste intervenção da Fazenda Pública, a qual, contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do disposto no § 2º, do artigo 1.031, do CPC, verbis: "Art. 1.031.

(...) § 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos. (Incluído pela Lei nº 9.280, de 30.5.1996)"

8. Consectariamente, nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da partilha ou da adjudicação),
revela-se incompetente o Juízo do inventário para reconhecer a isenção do ITCMD, por força do disposto no artigo 179, do CTN, que confere, à autoridade administrativa, a atribuição para aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral.

9. Ademais, prevalece o comando inserto no artigo 192, do CTN, segundo o qual "nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas", impondo-se o sobrestamento do feito de arrolamento sumário até a prolação do despacho administrativo reconhecendo a isenção do ITCMD.

10.
Assim, falecendo competência ao juízo do inventário (na modalidade de arrolamento sumário), para apreciar pedido de reconhecimento de isenção do ITCMD, impõe-se o sobrestamento do feito até a resolução da quaestio na seara administrativa, o que viabilizará à adjudicatária a futura juntada da certidão de isenção aos autos
.

12. Recurso especial fazendário provido, anulando-se a decisão proferida pelo Juízo do inventário que reconheceu a isenção do ITCMD. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO POST MORTEM. ITCD. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 179 DO CTN. RESP 1.150.356/SP, PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.150.356/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, publicado em 25/8/10, processado sob o rito do art. 543-C, do CPC, manifestou-se no sentido de ser incompetente o juízo do inventário processado sob a modalidade de arrolamento sumário para reconhecer a isenção do ITCMD. Nos termos do art. 179 do CTN, é atribuição da autoridade administrativa aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral.

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no REsp 1205265/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020